Tribunal: TJPA
Processo: 0812789-60.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812789-60.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MANOEL SOARES DA COSTA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECEBIMENTO DA INICIAL. PRESCRIÇÃO DAS SANÇÕES PUNITIVAS. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Manoel Soares da Costa contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisão interlocutória de primeiro grau que recebeu a petição inicial em ação civil de improbidade administrativa, rejeitando, ainda que de forma implícita, as preliminares de prescrição da pretensão punitiva e de incompetência absoluta da Justiça Estadual. O agravante sustenta que os fatos ocorreram em 2008 e que a ação foi ajuizada apenas em 2022, o que configuraria prescrição, além de alegar incompetência da Justiça Estadual diante da existência de verbas federais e ausência de dolo. Postula reforma da decisão e requer sustentação oral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível o prosseguimento da ação de improbidade administrativa apenas para fins de ressarcimento ao erário, quando reconhecida a prescrição das sanções punitivas; (ii) estabelecer se a Justiça Estadual é competente para julgar a ação, diante da existência de verbas federais no caso; (iii) determinar se a decisão monocrática pode ser mantida, à luz da argumentação recursal reiterada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário, fundada em ato doloso de improbidade administrativa, encontra respaldo no art. 37, § 5º, da CF/1988, e na jurisprudência consolidada do STF e do STJ, especialmente no Tema 1.089/STJ, permitindo o prosseguimento da ação mesmo quando prescritas as sanções do art. 12 da LIA.

A análise do dolo e da justa causa deve ocorrer no curso da instrução processual, não cabendo seu exame aprofundado na fase de recebimento da petição inicial, a qual exige apenas indícios mínimos da prática de ato ímprobo (art. 17, § 6º, da Lei 8.429/1992).

A Justiça Estadual é competente para processar e julgar ações de improbidade administrativa propostas por ente estadual ou municipal, ainda que envolvam recursos federais, desde que não haja ente federal no polo da demanda ou interesse direto da União, conforme a Súmula 209 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É possível o prosseguimento da ação civil de improbidade administrativa para fins de ressarcimento ao erário, ainda que reconhecida a prescrição das sanções previstas no art. 12 da LIA.

A pretensão de ressarcimento ao erário fundada em ato doloso de improbidade administrativa é imprescritível, nos termos do art. 37, § 5º, da CF/1988.

Compete à Justiça Estadual julgar ações de improbidade administrativa propostas por entes municipais ou estaduais, ainda que envolvam verbas federais, desde que ausente interesse jurídico direto da União.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 5º; Lei 8.429/1992, art. 17, § 6º; CPC, art. 1.021, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 852475, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Pleno, j. 08.08.2018; STJ, Tema 1.089, Primeira Seção; STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1421395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29.11.2023; STJ, Súmula 209.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0812789-60.2025.8.14.0000

AGRAVANTE:
MANOEL SOARES DA COSTA

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 32935152)

interposto por
MANOEL SOARES DA COSTA
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 32034919 que conheceu e negou provimento ao recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo ora agravante, mantendo a decisão interlocutória proferida no 1º grau que recebeu a petição inicial, rejeitando, ainda que de forma implícita, as preliminares suscitadas pelo ora agravante, especialmente quanto à prescrição da pretensão punitiva e à incompetência absoluta da Justiça Estadual, na Ação Civil de Improbidade Administrativa nº 0800539-13.2022.8.14.0125 de origem.

Em suma, o agravante reitera os fundamentos abordados na decisão anterior, aduz que houve a prescrição da pretensão em caso, uma vez que os fatos se deram em 2008, e a ação fora ajuizada em 2022, passando 14 anos do fato gerador.

Afirma que uma ação de reparação civil por danos ao erário não estaria prescrita. Agora, uma ação de improbidade administrativa, ainda que se indique na exordial que as sanções além da reparação do dano estão prescritas, é sim fulminada pela prescrição.

Argumenta que, conforme o Art. 109, I, da Constituição Federal e a jurisprudência consolidada, a presença de verbas federais atrai o interesse direto da União/Autarquia Federal, deslocando a competência para a Justiça Federal, onde inclusive já tramitaram processos correlatos.

Alega a ausência de Justa Causa e Inexistência de Dolo.

Por último, requer a apresentação do recurso em mesa perante esta 2ª Turma de Direito Público, com a faculdade de sustentação oral.

Foram apresentadas contrarrazões (Conforme ID n. 32996916), na oportunidade o órgão ministerial rebateu os argumentos trazidos pelo agravante e pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e negou provimento ao recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo ora agravante, mantendo a decisão interlocutória proferida no 1º grau que recebeu a petição inicial, rejeitando, ainda que de forma implícita, as preliminares suscitadas pelo ora agravante, especialmente quanto à prescrição da pretensão punitiva e à incompetência absoluta da Justiça Estadual, na Ação Civil de Improbidade Administrativa nº 0800539-13.2022.8.14.0125 de origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 32034919):

“(...)
Decido
.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia cinge-se à verificação da legalidade da decisão que recebeu a petição inicial em ação de improbidade administrativa, decisão esta de cunho preliminar, que exige apenas a presença de indícios suficientes da prática de ato ímprobo, nos termos do art. 17, §6º, da Lei nº 8.429/92.

O exame aprofundado das alegações defensivas não é permitido nesta fase, sob pena de indevida supressão de instância.

Quanto a tese de prescrição, não merece acolhimento. Explico.

O Ministério Público delimitou o pedido exclusivamente a ressarcimento ao erário, reconhecendo que as sanções punitivas estariam prescritas. O núcleo da demanda centra-se, pois, na recomposição patrimonial, tornando incindível a aplicação do art. 37, §5º, da Constituição Federal, segundo o qual a pretensão de ressarcimento é imprescritível.

Assim, ainda que datados de 2008 os fatos imputados, o ajuizamento da ação em 2022 não impede o processamento de demanda cujo objeto seja exclusivamente patrimonial, o que afasta a prescrição arguida.

Segue entendimento do STF:

DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE. SENTIDO E ALCANCE DO ART. 37, § 5 º, DA CONSTITUIÇÃO. 1. A prescrição é instituto que milita em favor da estabilização das relações sociais. 2. Há, no entanto, uma série de exceções explícitas no texto constitucional, como a prática dos crimes de racismo (art. 5º, XLII, CRFB) e da ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático (art. 5º, XLIV, CRFB) . 3. O texto constitucional é expresso (art. 37, § 5º, CRFB) ao prever que a lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos na esfera cível ou penal, aqui entendidas em sentido amplo, que gerem prejuízo ao erário e sejam praticados por qualquer agente. 4. A Constituição, no mesmo dispositivo (art. 37, § 5º, CRFB) decota de tal comando para o Legislador as ações cíveis de ressarcimento ao erário, tornando-as, assim, imprescritíveis. 5. São, portanto, imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa. 6. Parcial provimento do recurso extraordinário para (i) afastar a prescrição da sanção de ressarcimento e (ii) determinar que o tribunal recorrido, superada a preliminar de mérito pela imprescritibilidade das ações de ressarcimento por improbidade administrativa, aprecie o mérito apenas quanto à pretensão de ressarcimento. (STF - RE: 852475 SP, Relator.: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 08/08/2018, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 25/03/2019)

Com relação a alegação de incompetência da justiça estadual, a argumentação não merece prosperar.

Não há ente federal no polo ativo ou passivo da demanda, tampouco se discute a atuação da FUNASA. Os repasses federais incorporados ao patrimônio municipal não configuram interesse direto da União e ações de improbidade ajuizadas por ente municipal ou estadual, ainda que envolvam verbas federais descentralizadas, devem tramitar na Justiça Estadual.

Sumula 209 do STJ: Compete à Justiça Estadual processar e julgar prefeito por desvio de verba transferida e incorporada ao patrimônio municipal.

A FUNASA não integra a lide, não há pedido de ressarcimento à União, não se verifica interesse federal direto, o que confirma a competência do juízo estadual.

Com relação a alegação inépcia da inicial, não vejo configurada, uma vez que os elementos necessários a condução da lide forma apresentados. A individualização da conduta também se verifica, pois a inicial aponta a atuação direta do agravante na condução das práticas narradas.

A decisão agravada, ao receber a petição inicial, observou os requisitos legais, fundamentando-se na presença de indícios suficientes e na necessidade de instrução probatória aprofundada. Não há ilegalidade, teratologia ou violação manifesta ao devido processo legal que justifique a reforma monocrática do decisum.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o entendimento que fundamentou a decisão ora combatida, no sentido de manter a decisão interlocutória proferida no 1º grau que recebeu a petição inicial, rejeitando as preliminares suscitadas pelo ora agravante.

De início, cabe salientar que, apesar dos argumentos elencados pelo agravante, a decisão monocrática proferida por este juízo está devidamente fundamentada, não restando dúvidas acerca da sua validade e procedência.

Adentrando o mérito do recurso em caso, atenho-me ao argumento referente à prescrição da pretensão em caso. Sobre isso, o agravante alega que se tratando de ação de improbidade administrativa, estaria prescrito o direito do Estado ajuizar a demanda, contudo, como bem destacado em sede decisória, ficou expresso que o demandante reconhece a prescrição punitiva em caso, prosseguindo a demanda somente em relação ao ressarcimento ao erário, que não é atingido pelo instituto da prescrição.

Sobre isso, destaco o que diz o Tema 1.089, do STJ:

“Sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos (
Tema 1.089
), a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabeleceu a tese de que é possível o prosseguimento da ação civil pública por ato de improbidade administrativa para pleitear o ressarcimento do dano ao erário, ainda que sejam declaradas prescritas as demais sanções previstas no
artigo 12 da Lei 8.429/1992
”.

Aproveitando o gancho para rebater outro argumento do agravante, conforme dispõe o Tema 1.089 do STJ, havendo conduta ímproba dolosa, a demanda prossegue quanto à pretensão de ressarcimento ao erário, a qual é imprescritível, nos termos do art. 37, §5º, da Constituição Federal. “Consoante é sabido, o exame do dolo ou das condutas imputadas deve ocorrer na ação principal, sob pena de supressão de instância. Assim, diante da apresentação de indícios de conduta dolosa na inicial, compete ao juízo de origem proceder à apreciação, por ser o responsável pelo julgamento do mérito da ação.

Ademais, quanto à alegada incompetência da Justiça Estadual, não assiste razão ao agravante. A decisão impugnada é clara ao enfrentar o tema, apresentando fundamentos consistentes e raciocínio amplo.

Inexiste, na espécie, ente federal no polo ativo ou passivo da demanda, tampouco controvérsia relacionada à atuação da FUNASA. Os valores oriundos de repasses federais, uma vez descentralizados e incorporados ao patrimônio municipal, não evidenciam, por si sós, interesse jurídico direto da União. Nessa linha, as ações de improbidade propostas por ente municipal ou estadual, ainda que envolvam verbas federais descentralizadas, devem ser processadas e julgadas pela Justiça Estadual.

Aplica-se, ademais, o entendimento consolidado na Súmula 209 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “compete à Justiça Estadual processar e julgar prefeito por desvio de verba transferida e incorporada ao patrimônio municipal”.

No caso concreto, a FUNASA não compõe a relação processual, inexiste pretensão de ressarcimento em favor da União e não se identifica interesse federal imediato, circunstâncias que corroboram a competência do Juízo Estadual para o processamento e julgamento da causa.

Diante disso, compete à justiça estadual julgar a demanda.

Por último, no tocante ao requerimento de sustentação oral feito pelo agravante, considere-se deferido.

Destarte, a partir dos elementos elencados, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 32034919, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 19/02/2026